Tribunal: TJSP
Processo: 2229681-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2229681-36.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229681-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
JOAO GILBERTO MOYSES, é agravado CARMEM CRISTINA CUBA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2229681-36.2019.8.26.0000
VOTO No 36.247
2
COMARCA DE BOTUCATU - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOÃO GILBERTO MOYSES (locador, credor)
AGRAVADA: CARMEM CRISTINA CUBA ME (locatária, devedora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCUS VINICIUS
BACCHIEGA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (disciplina em ação
renovatória de locação não residencial). Limites da
coisa julgada, desautorizando convocação de fiadores,
que não figuraram como parte na lide de origem.
Inteligência dos artigos 506 e 513, § 5o, do Código de
processo Civil. Recurso do credor. Desprovimento.
VOTO No 36.247
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, em etapa de
cumprimento de julgado (disciplina em ação renovatória, com
exigibilidade de diferenças de aluguel renovando), o agravante
questiona decisão, que rejeitou a inclusão de fiadores no polo passivo
da execução.
Recurso tempestivo, processado no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2229681-36.2019.8.26.0000
VOTO No 36.247
3
efeito (fl. 49).
Informações da instância da causa, a fls.
54/55.
Contraminuta, a fls. 61/68.
FUNDAMENTAÇÃO
Etapa de cumprimento de coisa julgada, não é
possível convocar fiadores, que não intervieram, como parte, na fase
de conhecimento (artigos 506 e 513, § 5o, do Código de Processo
Civil).

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator